Tribunal: TJES
Processo: 5011142-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011142-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO CANDIDO LOUBACK

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso vertente, acertada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (Anexo IV, §10 -
"doenças intestinais inflamatórias crônicas"
), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico que da Junta Médica da PMES no sentido de que ele
“apresenta doença intestinal inflamatória crônica”.

2. Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos,, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011142-14.2023.8.08.0000

Agravante:
Gustavo Cândido Louback

Agravados:
Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Cândido Louback contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos do ato que o eliminou na fase do exame de saúde, a fim de que ele fosse reintegrado ao concurso público para o cargo de soldado combatente da PMES (Edital nº 001/2022).

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, acerca da ilegalidade da sua eliminação do concurso público, diante da (i) ausência de proporcionalidade e da razoabilidade, (ii) caráter corrigível da enfermidade, e (iii) presença de laudos médicos comprobatórios do direito. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para que “
sejam suspensos os efeitos do ato que considerou o recorrente inapto na etapa do Exame de Saúde, reintegrando-o ao certame para preenchimento de vagas de Soldado Combatente da PMES (Edital de 2022), respeitada sua classificação, para que realize as demais etapas em iguais condições aos demais candidatos, inclusive o Curso de Formação de Soldados, e em caso de aprovação nessas etapas seja nomeado ao referido cargo, participando da Cerimônia de Formatura, determinando-se a aplicação de multa em caso de descumprimento
”.

Por meio da decisão no id 6198739, indeferi a tutela de urgência recursal
.

O agravado ofertou contrarrazões no id 6672310, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5011142-14.2023.8.08.0000

SESSÃO DIA:
30/01/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Lido o que exarado às fls. pela eminente Relatora.

*

O SR. ADVOGADO JORGE HENINGER:-

Boa tarde Excelências; senhor Presidente e a todos os presentes.

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu tutela no Primeiro Grau de jurisdição. No primeiro grau o agravante ajuizou a ação com o objetivo de desconstituir um ato de eliminação de concurso da PMES para o cargo de soldado combatente. O agravante foi considerado contraindicado na etapa de exame de saúde, conforme notificação que lhe foi enviada, sendo utilizada como justificativa para tanto as alterações do abdômen (trato gastrointestinal) verificadas no candidato, conforme o parecer da Junta Militar de Saúde.

N
a
exordial foi requerida tutela de urgência para suspender o ato de eliminação. Porém, na
apreciação
da tutela o juiz
a quo
considerou que não houve qualquer ilegalidade no ato de
A
dministração
P
ública
.

A decisão deve ser reformada porque, assim como demonstrado no primeiro momento
(
P
rimeiro
G
rau de jurisdição
)
o fundamento para a eliminação do candidato viola princípios da razoabilidade e proporcionalidade inerentes aos atos da
A
dministração
P
ública
.

Os principais fundamentos para isso,
podemos
pontuar que se encontra no fato de ser visível a carência da exigibilidade do ato, uma vez que tal ato acarreta em grande prejuízo para o candidato,
ora
agravante, e também se verifica que a enfermidade
é c
orrigível e também não causa inaptidão.

O cerne da discussão não se refere somente à subsunção do ato administrativo no que se refere ao edital. Ou seja, não é uma mera leitura do edital que vai verificar a possibilidade do agravante em ser um policial militar e cumprir suas atividades, exercer sua função conforme exige. O agravante possui diversos la
u
dos médicos, todos acostados aos autos, que comprovam de forma clara a plena capacidade
do
exercício das atividades laborais. Todos eles estão presentes nes
t
e recurso.

Quanto ao laudo
destaco primeiramente
que ele atesta que o agravante é apto para realizar qualquer tipo de atividade física sem nenhum tipo de impedimento. Ou seja, qualquer atividade física, em qualquer âmbito, inclusive o da
Polícia Militar
. Em segundo, atesta também que o agravante se encontra assintomático há mais de um ano, ou seja, não apresenta nenhum tipo de sintomas
de
sua doença, que é a doença de Crohn, uma doença gastrointestinal,
que
pode causar febres em alguns momentos, mas ele se encontra assintomático há mais de um ano. E, por fim, também, esses laudos atestam, com clareza, que ele se encontra em estado de remissão clínica.
O
u seja, esse um ano que ele não apresenta sintomas é um ano de melhora.
O
candidato, de fato, não possui nenhum tipo de inaptidão para exercer o cargo de policial militar.

Resta claro que a enfermidade tida como incapacitante pela banca avaliadora do concurso, em nada altera o cotidiano das atividades exercidas pelo agravante, inclusive aquelas desempenhadas pela função que almeja na polícia militar,
a
de soldado combatente. Principalmente quando a gente observa que ele não mais apresenta qualquer tipo de sintoma.

A decisão se embasa em previsão
editalícia
para autorizar a eliminação do candidato por alterações do abdômen e trato intestinal, sem considerar as consequências práticas e diárias de tais alterações, sendo desproporcional e desarra
z
oada. O fato de que o problema apresentado não indique inaptidão real para exerc
ício
da função comprova isso.

Então,
deve
-se

s
o
pesar os valores regentes das decisões administrativas e no presente recurso, especialmente no que diz respeito ao cumprimento do
e
strito edital, sem uma análise dos efeitos práticos da alteração constatada, alteração morfológica, em face da realidade atestada pelos
laudos
médicos acostados ao presente recurso
e
n
a

I
nicial, não sendo auferida qualquer incapacidade do autor para exercício de atividades policiais.

Por essas razões, pede-se
o
deferimento do recurso e que seja reformada a decisão de
P
rimeiro
G
rau que indeferiu a tutela de urgência. Obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos do ato que o eliminou na fase do exame de saúde, a fim de que ele fosse reintegrado ao concurso público para o cargo de soldado combatente da PMES (Edital nº 001/2022).

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, acerca da ilegalidade da sua eliminação do concurso público, diante da (i) ausência de proporcionalidade e da razoabilidade, (ii) caráter corrigível da enfermidade, e (iii) presença de laudos médicos comprobatórios do direito.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso, em sede de cognição rarefeita que o momento comporta, reputo acertada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (Anexo IV, §10 -
"doenças intestinais inflamatórias crônicas"
), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico que da Junta Médica da PMES no sentido de que ele “
apresenta doença intestinal inflamatória crônica”.

Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARREIRA MILITAR - EXAME SAÚDE - INAPTIDÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser cumulativamente preenchidos, para a concessão da tutela de urgência.

2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, “
[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,

só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, após ouvir com atenção o voto de relatoria, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pela Em.
Desª.
Janete Vargas Simões
e no sentido de que “
os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público
”.

No caso, as provas carreadas ao presente recurso demonstram que o recorrente é portador da
doença de Crohn, a qual atinge o
trato gastrointestinal.

É certo que tal enfermidade, dada a sua natureza inflamatória crônica, possui acentuada gravidade caso não tratada de forma adequada.

Ocorre que, pelos elementos documentais trazidos ao processo, o agravante vem realizando o acompanhamento médico e o tratamento prescrito, tanto que estaria há 1 (um) ano sem qualquer sintoma da doença, como se vê dos ids. nº 6096742 e 6096743.

É certo que há previsão editalícia acerca da inaptidão do candidato que, quando do exame pela junta médica, apresentar doenças intestinais inflamatórias crônicas (Anexo IV, § 10).

Contudo, não se mostra razoável e muito menos proporcional a eliminação do certame de um candidato portador de enfermidade que se mostra muito bem controlada e que, assim permanecendo, não será capaz de interferir no exercício do cargo de soldado combatente da PMES.

Para corroborar esta ideia, cito os seguintes precedentes:

[...] Reprovação na fase da avaliação médica.
Doença de Crohn
. Inadmissibilidade.
Anomalia que não impede o bom desempenho das atividades
. Laudo Médico Pericial do Imesc a amparar o pedido.
Excesso de discricionariedade da Administração Pública
. Indevidos os danos materiais, ante a não contraprestação de serviços no período requerido. Sentença mantida. Precedentes. Recursos desprovidos. (TJSP; APL-RN 1001406-72.2019.8.26.0099; Ac. 15204644; Bragança Paulista; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des.
EDUARDO GOUVÊA
; J. 21/11/2021; DJESP 25/11/2021 - grifei).

[...] 1.
No caso vertente, o apelado, Cabo Especialista da Aeronáutica, realizou o Exame de Seleção ao Curso de Formação de Sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica, regido pela Portaria DEPENS nº 185/DE-2, de 06 de setembro de 2006, tendo sido considerado incapaz para o fim a que se destina por ser
portador da doença de crohn
de localização não especificada (K50.9)
. 2. O edital é a Lei interna do certame, devendo ser estritamente cumprido, tanto pela Administração, quanto por todos que prestam o concurso, ressaltando-se que não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos em questão. 3. Contudo, no caso concreto,
não se mostra razoável a declaração de inaptidão do apelado no Exame de Seleção ao Curso de Formação de Sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica, uma vez que o próprio Comando da Aeronáutica, por meio de seu Chefe de Pessoal, na declaração emitida em 07/03/2007
, assevera que
o apelado exerce plenamente as atividades de rotina dessa OM sem qualquer estrição, participando ainda da escola de serviço armado, educação física e solenidades militares eventuais
. 4. Igualmente, conforme se denota do
atestado médico assinado, em 15/03/2007, por médico do Hospital Central da Aeronáutica, o apelado mantem-se estável e sem queixas, estando portanto liberado para atividades físicas e laborativas da área militar
. 5. Posteriormente, em 29/03/2007, em razão de solicitação realizada pela Junta Superior de Saúde,
houve a emissão de parecer "favorável ", por médicos militares da Clínica de Gastroenterologia do Hospital Central da Aeronáutica, considerando o paciente em bom estado geral, em remissão duradoura, sem passado de crises graves, em condições de exercer as atividades de rotina, com bom prognóstico
. 6. Outro ponto a ser destacado é que, conforme Boletim Interno Ostensivo nº 79, de 29/04/2009, o apelado foi considerado "apto" na inspeção a que se submeteu perante a Subdivisão de Avaliação da Escola de Especialistas de Aeronáutica. 7. Portanto, diante dos documentos apresentados nos autos comprovando ser o candidato apelado portador da aludida moléstia e considerando ser um critério ilegítimo de discrímen, que não guarda pertinência lógica com as atribuições do cargo, há inegável ilegalidade na conduta administrativa que o considerou inapto para o exercício do cargo em comento, devendo a r. sentença recorrida ser integralmente mantida. 8. Apelação improvida. (TRF 3ª R.; AC 0000963-84.2008.4.03.6118; Sexta Turma; Relª. Desª. Fed.
CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
; J. 04/08/2016; DEJF 17/08/2016 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia à Em. Relatora,
Desª.
Janete Vargas Simões, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e reformar integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos do ato que o eliminou na fase do exame de saúde, a fim de que ele fosse reintegrado ao concurso público para o cargo de soldado combatente da PMES (Edital nº 001/2022).

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, acerca da ilegalidade da sua eliminação do concurso público, diante da (i) ausência de proporcionalidade e da razoabilidade, (ii) caráter corrigível da enfermidade, e (iii) presença de laudos médicos comprobatórios do direito.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso, em sede de cognição rarefeita que o momento comporta, reputo acertada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (Anexo IV, §10 -
"doenças intestinais inflamatórias crônicas"
), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico que da Junta Médica da PMES no sentido de que ele
“apresenta doença intestinal inflamatória crônica”.

Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARREIRA MILITAR - EXAME SAÚDE - INAPTIDÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser cumulativamente preenchidos, para a concessão da tutela de urgência.

2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 7/2/2024.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011142-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GUSTAVO CÂNDIDO LOUBACK

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATORA:
DESª.
JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Em. Pares, após ouvir com atenção o voto de relatoria, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pela Em.
Desª.
Janete Vargas Simões
e no sentido de que “
os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público
”.

No caso, as provas carreadas ao presente recurso demonstram que o recorrente é portador da
doença de Crohn, a qual atinge o
trato gastrointestinal.

É certo que tal enfermidade, dada a sua natureza inflamatória crônica, possui acentuada gravidade caso não tratada de forma adequada.

Ocorre que, pelos elementos documentais trazidos ao processo, o agravante vem realizando o acompanhamento médico e o tratamento prescrito, tanto que estaria há 1 (um) ano sem qualquer sintoma da doença, como se vê dos ids. nº 6096742 e 6096743.

É certo que há previsão editalícia acerca da inaptidão do candidato que, quando do exame pela junta médica, apresentar doenças intestinais inflamatórias crônicas (Anexo IV, § 10).

Contudo, não se mostra razoável e muito menos proporcional a eliminação do certame de um candidato portador de enfermidade que se mostra muito bem controlada e que, assim permanecendo, não será capaz de interferir no exercício do cargo de soldado combatente da PMES.

Para corroborar esta ideia, cito os seguintes precedentes:

[...] Reprovação na fase da avaliação médica.
Doença de Crohn
. Inadmissibilidade.
Anomalia que não impede o bom desempenho das atividades
. Laudo Médico Pericial do Imesc a amparar o pedido.
Excesso de discricionariedade da Administração Pública
. Indevidos os danos materiais, ante a não contraprestação de serviços no período requerido. Sentença mantida. Precedentes. Recursos desprovidos. (TJSP; APL-RN 1001406-72.2019.8.26.0099; Ac. 15204644; Bragança Paulista; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des.
EDUARDO GOUVÊA
; J. 21/11/2021; DJESP 25/11/2021 - grifei).

[...] 1.
No caso vertente, o apelado, Cabo Especialista da Aeronáutica, realizou o Exame de Seleção ao Curso de Formação de Sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica, regido pela Portaria DEPENS nº 185/DE-2, de 06 de setembro de 2006, tendo sido considerado incapaz para o fim a que se destina por ser
portador da doença de
crohn
de localização não especificada (K50.9)
. 2. O edital é a Lei interna do certame, devendo ser estritamente cumprido, tanto pela Administração, quanto por todos que prestam o
concurso, ressaltando-se que não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos em questão. 3. Contudo, no caso concreto,
não se mostra razoável a declaração de inaptidão do apelado no Exame de Seleção ao Curso de Formação de Sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica, uma vez que o próprio Comando da Aeronáutica, por meio de seu Chefe de Pessoal, na declaração emitida em 07/03/2007
, assevera que
o apelado exerce plenamente as atividades de rotina dessa OM sem qualquer estrição, participando ainda da escola de serviço armado, educação física e solenidades militares eventuais
. 4. Igualmente, conforme se denota do
atestado médico assinado, em 15/03/2007, por médico do Hospital Central da Aeronáutica, o apelado mantem-se estável e sem queixas, estando portanto liberado para atividades físicas e laborativas da área militar
. 5. Posteriormente, em 29/03/2007, em razão de solicitação realizada pela Junta Superior de Saúde,
houve a emissão de parecer "favorável ", por médicos militares da Clínica de Gastroenterologia do Hospital Central da Aeronáutica, considerando o paciente em bom estado geral, em remissão duradoura, sem passado de crises graves, em condições de exercer as atividades de rotina, com bom prognóstico
. 6. Outro ponto a ser destacado é que, conforme Boletim Interno Ostensivo nº 79, de 29/04/2009, o apelado foi considerado "apto" na inspeção a que se submeteu perante a Subdivisão de Avaliação da Escola de Especialistas de Aeronáutica. 7. Portanto, diante dos documentos apresentados nos autos comprovando ser o candidato apelado portador da aludida moléstia e considerando ser um critério ilegítimo de discrímen, que não guarda pertinência lógica com as atribuições do cargo, há inegável ilegalidade na conduta administrativa que o considerou inapto para o exercício do cargo em comento, devendo a r. sentença recorrida ser integralmente mantida. 8. Apelação improvida. (TRF 3ª R.; AC 0000963-84.2008.4.03.6118; Sexta Turma; Relª. Desª. Fed.
CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
; J. 04/08/2016; DEJF 17/08/2016 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia à Em. Relatora,
Desª.
Janete Vargas Simões
, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e reformar integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora